Tribunal: STF
Processo: Rcl 84350
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Estado de São Paulo contra decisão proferida pela 8ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1004939-41.2024.8.26.0462, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao contrariar a Súmula Vinculante nº 15.



    O Estado de São Paulo narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada pela parte beneficiária, no bojo da qual pleiteou o “recálculo de adicional temporal (quinquênios/sexta parte) para incluir a verba piso salarial docente/abono complementar)” (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue relatando que a 8ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que havia determinado a inclusão do abono complementar na base de cálculo do adicional por tempo de serviço.



    Afirma, ainda, que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi mantida em sede de agravo interno.



    Sustenta, dentro desse contexto, haver contrariedade a Súmula Vinculante nº 15, pois



    “[o] piso salarial docente é um abono complementar pago aos servidores da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor. 



    Trata-se, portanto, de verba eventual, pois paga somente quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado o servidor for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. Assim, a verba piso salarial docente não é incorporada ou fixa, não podendo haver incidência dos adicionais temporais sobre ela”. (e-doc. 1, p. 5).



    Reitera, assim, que, 



    “por se tratar de um abono complementar, a verba atrai a incidência da Súmula Vinculante 15, do STF, segundo a qual ‘O cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo’ (e-doc. 1, p. 6).



    Pondera que “a exclusão da incidência do abono em outras verbas está presente em todos os Decretos que disciplinam a Lei Federal 11.738/98”, enfatizando que a constitucionalidade da Lei Nacional do Piso do Magistério (Lei nº 11.738/2008), assentada na ADI nº 4.176/DF, reflete a diretriz de que



    “o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que o piso deveria corresponder ao vencimento inicial da carreira, não estava propondo que eventuais diferenças necessárias ao adimplemento desta obrigação tivessem de ser consideradas no cálculo de adicionais e gratificações regulados pela legislação local. Admitir tal possibilidade, afrontaria a coerência e a integridade da jurisprudência pacífica da Corte (artigo 926 do CPC), que historicamente preservou a higidez do princípio federativo e os poderes do Executivo local para promover a alteração do regime jurídico de pessoal a ele vinculado” (e-doc. 1, p. 12).



Ao final, requer 



    “I) o recebimento da presente reclamação, com a concessão de liminar, determinando-se a imediata suspensão do processo de origem e do conjunto decisório reclamado, para evitar dano irreparável (artigo 989, inciso II, do CPC); 



    II) cassar a decisão colegiada devendo ser emitida ordem para que seja proferida nova decisão pela Turma Recursal, desta vez em total consonância com a Súmula Vinculante nº 15, ou seja, negando a inclusão do piso salarial docente/abono complementar no cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios/sexta parte)”.



    É o relatório. 



    Decido.



     Aponta-se como paradigma de confronto na presente reclamação a Súmula Vinculante nº 15, assim redigida:



    “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.” 



    Compulsados os autos, observo que, nos autos do processo nº 1004939-41.2024.8.26.0462, o Juízo de Primeira Instância julgou procedentes os pedidos para “determinar a inclusão do piso salarial docente (abono complementar) na base de cálculo dos quinquênios recebidos pela autora”, pelos seguintes fundamentos:



    “A pretensão do requerente é procedente. 



    O art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo prevê que ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, da Constituição Estadual. 



    Assim, integram a base de cálculo dos adicionais por quinquênio e sexta-parte os vencimentos integrais do servidor público, nos quais se inserem o salário-base e as verbas já incorporadas permanentemente. Este é o entendimento pacificado na jurisprudência: 



    (...)



    Nesse contexto, excluem-se da base de cálculo dos mencionados adicionais as verbas pagas em caráter transitório e eventual. No caso dos autos, discute-se a inclusão da verba piso salarial docente (abono complementar), prevista no Decreto Estadual nº 62.500/17. Por sua vez, o Decreto Estadual nº 62.500/17, editado em cumprimento ao estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/08, prevê a concessão do abono complementar, nos seguintes termos: 



    [...]



    Como se vê, o abono complementar possui natureza de reajuste salarial, a fim de majorar a remuneração paga aos docentes integrantes do Quadro do Magistério paulista, quando o valor da faixa e nível em que estiverem enquadrados for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. Ou seja, trata-se de verba paga a todos aqueles que não recebam o valor do piso mínimo nacional, sem se exigir qualquer outro requisito para o recebimento. Cuida-se, portanto, de verba que integra o valor do salário base do servidor da educação, sendo inconteste se tratar de aumento geral de vencimentos, na medida em que contempla servidores inativos e pensionais, além do que, sobre tal verba, incidem os descontos previdenciários e de assistência médica. Portanto, é certo tal verba deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais.



    (...)



    Ademais, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 15 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a hipótese discutida nos autos não versa sobre abono concedido para se atingir o salário mínimo. Da mesma forma, não se aplica ao caso o Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se discute a incidência automática do piso salarial docente em toda a carreira e o reflexo imediato sobre outras vantagens e gratificações, de modo que, quanto aos adicionais por quinquênio e sexta-parte, deve prevalecer a legislação estadual, nos termos já analisados. (...)



    Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para determinar a inclusão do piso salarial docente (abono complementar) na base de cálculo dos quinquênios recebidos pela autora, bem como para condenar à ré a pagar as diferenças devidas, respeitado o lapso prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com correção monetária de acordo com o IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme os entendimentos fixados nos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ, a partir do momento em que devidas as parcelas. A partir de 09 de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária e remuneração do capital, incide exclusivamente a taxa SELIC (art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021), promovendo-se o apostilamento do direito após o trânsito em julgado.” (e-doc. 10, p. 1-5).



    A 8ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo, mantendo a sentença conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “PROFESSOR INCLUSÃO DO ABONO COMPLEMENTAR NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO POSSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA SALARIAL QUE DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS QUE TENHAM COMO BASE OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR - RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 14, p. 2).



    Vide trecho do acórdão:



    “O recurso não comporta provimento. O abono complementar foi fixado por Decreto, em razão da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabeleceu do piso nacional dos profissionais do magistério. 



    Assim, sendo o abono complementar parte do salário-base dos profissionais da carreira do magistério, que não pode ser inferior ao estabelecido na Lei Federal, deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais. No mesmo sentido: (...)



    Ademais, a questão já foi uniformizada, conforme entendimento firmado no PUIL 001: “Os adicionais temporais incidem sobre o vencimento padrão e sobre as verbas que claramente integram o vencimento do servidor público de forma permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual e transitória, sendo vedado o efeito cascata”. Também não se verifica violação ao Tema 911 do STJ, em razão do conteúdo do art. 129 da CE: “Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”



    Por fim, não há que se falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 15, eis que trata de questão relacionada ao salário-mínimo. 



    Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Conforme decidido nos autos do processo nº 1001026-09.2024.8.26.0185, da Turma de Uniformização, não se aplica nos Juizados Especiais o previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quanto à fixação de honorários por equidade. Assim, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação”. (e-doc. 14, p. 3-5).



    Registro, ainda, que a negativa de recurso extraordinário foi mantida em sede de agravo interno, pelos seguintes fundamentos:



    “No v. Acórdão de fls. 119/123 a C. 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública, considerando que o abono complementar integra o salário-base dos profissionais da carreira do magistério, que não pode ser inferior ao estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, estabeleceu que deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais. 



    Decidiu-se que a Súmula Vinculante 15 trata de questão diversa. O C. Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos" (Tema 1.359). 



    Não obstante o inconformismo da parte recorrente, realmente a controvérsia pertinente às verbas específicas que devem integrar o cálculo dos adicionais temporais consiste em matéria infraconstitucional e fática. 



    Também ao contrário do entendimento da agravante, a Súmula n. 15 do C. Supremo Tribunal Federal trata de questão relacionada ao salário-mínimo e não ao piso salarial de determinada categoria, portanto não se aplica ao caso.



     Por fim, a r. Decisão proferida na reclamação 72.927 não tem efeito vinculante. O artigo 1.030, I, alínea 'a', do Código de Processo Civil dispõe que será negado seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF, através da sistemática da repercussão geral. (e-doc. 4, p. 2-3).



    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada assentou que a verba piso salarial docente (abono complementar) “integra o salário-base dos profissionais da carreira do magistério, que não pode ser inferior ao estabelecido na Lei Federal 11.738/2008”.



    Como visto, a autoridade reclamada procedeu à interpretação sistemática do direito reivindicado, considerando a disciplina da Lei Federal nº 11.738/2008 para afirmar que o abono complementar possui natureza salarial e deve compor a base de cálculo do adicional de tempo de serviço.



    Esse conteúdo não possui aderência estrita com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 15, qual seja, a incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos infraconstitucionais pela autoridade reclamada deve se desenvolvido pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. REPOUSO DOMINICAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADI 3.975/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à ADI 3.975/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal Superior do Trabalho aplicou adequadamente o que decidido na ADI 3.975/DF. III. Razões de decidir 3. O TST apenas interpretou as legislações infraconstitucionais, em razão da aplicação do princípio da especialidade, sem violar o precedente vinculante contido no paradigma apontado. 4. A jurisprudência constitucional assegura a legitimidade da Lei n. 10.101/2000, mas não impede que o Poder Judiciário — inclusive a Justiça do Trabalho — interprete e aplique o conjunto normativo infraconstitucional, ponderando a especialidade e a finalidade das leis em colisão. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XV; CLT, art. 386. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.975/DF; RE 1.403.904 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2023.” (Rcl nº 78527 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 27/6/25)



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegada inobservância às ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. Aderência estrita: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual negado seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de inobservância às decisões proferidas por esta Corte na ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. II. Questão em discussão 2. Em análise, eventual omissão e erro material, no acórdão embargado, que entendeu ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados como ofendidos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 4. A competência fixada pelo Juízo de origem foi definida a partir das regras de prevenção, em virtude do mandado de segurança anteriormente impetrado naquele foro, a evidenciar a ausência de estrita aderência entre a hipótese versada na reclamação e o conteúdo das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, apontadas como paradigma. 5. Ausência de omissão ou erro material no acórdão embargado, no qual se fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 72626 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/25)



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Violação à súmula vinculante 10. Inocorrência. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Luiz do Sacramento em face de decisão que negou seguimento à reclamação. Alega-se ausência de violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71, mas apenas interpretou o referido dispositivo legal, bem como impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. II. Questão em discussão 2. Examinar se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que afastou a incidência do art. 55 da Lei 5.764/71, no caso concreto, violou, ou não, a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71 nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional. A Corte apenas considerou que a garantia prevista no referido dispositivo legal não pode ser atribuída indistintamente a todos os diretores de cooperativas, tendo em vista que o objetivo da norma é preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade em situações de efetivo conflito de interesses. Assim, não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional. 5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 6. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 74266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/25)



    Essa linha de raciocínio comporta reclamações semelhantes, também ajuizadas pelo Estado de São Paulo: Rcl 83.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 2/9/25 e Rcl 83842, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de  02/09/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente